Tribunal: TJES
Processo: 0000730-89.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-89.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORDAO SILVEIRA FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000730-89.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORDAO SILVEIRA FILHO, JORDAO SILVEIRA FILHO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal no âmbito doméstico, sob o fundamento de indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade, não obstante a existência de confissão e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova, notadamente a confissão do acusado e o depoimento da vítima e testemunhas, para fins de condenação pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de exame pericial não implica obrigatoriamente na absolvição, uma vez que o art. 167 do Código de Processo Penal autoriza a prova indireta quando os vestígios desaparecerem ou a perícia for inviável. 4. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pela confissão do réu e por outros elementos de convicção constantes nos autos. 5. No caso concreto, a materialidade restou sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo relato coerente da vítima e pela confissão judicial do acusado, que admitiu ter atingido a cabeça da vítima com uma pedra. 6. A condenação é medida que se impõe, com a fixação da pena em observância ao critério trifásico, estabelecendo-se o regime aberto e a concessão do sursis penal, dada a vedação legal à substituição da pena por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, aliada à confissão do réu e provas testemunhais, supre a falta de laudo pericial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 167 CP, art. 129, § 9º CP, art. 65, III, 'd' CP, art. 77

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.561.114/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 3.041.007/MS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026. STJ, REsp n. 2.095.713/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024. STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000730-89.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORDAO SILVEIRA FILHO, JORDAO SILVEIRA FILHO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
Jordão Silveira Filho
da imputação da prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, no contexto da Lei Maria da Penha, em razão da ausência de exame de corpo de delito.

Consta da denúncia que, no dia 25 de novembro de 2017, o acusado, no âmbito de relação íntima de afeto, teria arremessado uma pedra contra a vítima Galdiene Herculano da Silva, atingindo sua cabeça e causando-lhe lesões físicas.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, haver provas suficientes da materialidade delitiva, em razão dos demais elementos constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima, o depoimento testemunhal e a confissão do réu, defendendo, ainda, a incidência do
art. 167 do Código de Processo Penal
.

O recurso
não merece provimento
.

Tratando-se de imputação referente ao delito de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incidem, no caso concreto, as disposições da Lei nº 11.340/2006, que estabelecem mecanismos específicos voltados à adequada apuração dos fatos e à preservação dos elementos probatórios considerados indispensáveis à demonstração da materialidade delitiva.

Com efeito, a Lei Maria da Penha facilita a condução das providências a serem adotadas para a adequada colheita da prova e a assistência a vítima. Nos termos do art. 11 da Lei nº 11.340/2006, quando necessário, deverá ser promovido o encaminhamento da ofendida ao hospital, posto de saúde ou Instituto Médico Legal.

De igual modo, o art. 12 do referido diploma legal prevê que deverão ser
colhidas todas as provas
que servirem ao esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, inclusive com a determinação de realização do
exame de corpo de delito
da ofendida e a requisição dos demais exames periciais eventualmente necessários.

No caso dos autos, embora se trate de infração penal que, por sua própria natureza, deixa vestígios, não houve realização de exame de corpo de delito, tampouco foram juntados outro documento técnico apto a demonstrar a efetiva ocorrência da lesão corporal narrada na denúncia.

Impõe-se destacar que o delito de lesão corporal necessita, obrigatoriamente, de laudo pericial para a comprovação de sua materialidade. Por se tratar de infração que deixa vestígios intracorpóreos ou extracorpóreos, a existência do dano à integridade física ou à saúde humana constitui elemento essencial do tipo, cuja constatação médica detém natureza eminentemente técnica, não podendo ser presumida ou deduzida empiricamente.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste, E. Tribunal,
em crimes que deixam vestíg
ios
,
como a lesão corporal,
o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade do crime.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito, acarreta insanável lacuna sobre o próprio resultado naturalístico do crime, ensejando a carência de prova material robusta
.

É o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos infringentes, mantendo condenação por lesão corporal com base em prova testemunhal e documentos médicos, sem exame de corpo de delito. 2. Fato relevante. A condenação foi baseada em prontuário médico e boletim de ocorrência, sem realização de exame pericial direto, apesar de o crime deixar vestígios. 3. O Tribunal de origem considerou desnecessário o laudo pericial, aceitando prova testemunhal e documentos médicos como suficientes para comprovar a materialidade do delito. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal e documentos médicos em crime de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a prova técnica é indispensável em crimes que deixam vestígios
, salvo em situações excepcionais onde a perícia é impraticável. 6. No caso, não foi apresentada justificativa para a ausência do exame pericial,
tornando a condenação insustentável pela falta de comprovação da materialidade delitiva
. 7. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado, que exige exame de corpo de delito ou justificativa idônea para sua dispensa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para absolver o recorrente da imputação do crime de lesão corporal. (REsp n. 2.033.331/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Desta forma, não há como acolher a pretensão ministerial de incidência do art. 167 do Código de Processo Penal. Isso porque o referido dispositivo somente autoriza a substituição do exame de corpo de delito pela prova testemunhal nas hipóteses em que os vestígios tiverem
desaparecido
ou quando houver
impossibilidade
de realização da perícia,
circunstâncias não verificadas no caso concreto
.

Admitir a substituição automática da prova técnica pela prova oral implicaria esvaziamento da exigência contida no
art. 158 do Código de Processo Penal,
bem como das disposições previstas nos artigos
11 e 12 da Lei Maria da Penha.

Ressalta-se que
a palavra da vítima
, embora possua especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
não possui caráter absoluto
a ponto de suprir,
isoladamente
, a ausência de prova técnica indispensável à comprovação da materialidade
em delitos que deixam vestígios
.

Assim, ausente prova técnica idônea da materialidade delitiva,
correta a sentença absolutória
ao reconhecer a insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.